Tribunal: TJSP
Processo: 1115680-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aquisição pela autora de cota de consórcio cancelada – Pretensão a fim de que a administradora/ré proceda à anotação quanto à cessão do respectivo crédito – Administradora que, em sua defesa, demonstra que a cota já fora objeto de cessão anterior, em favor de terceiro – Autora que busca a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, responsabilizando a ré

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aquisição pela autora de cota de consórcio cancelada – Pretensão a fim de que a administradora/ré proceda à anotação quanto à cessão do respectivo crédito – Administradora que, em sua defesa, demonstra que a cota já fora objeto de cessão anterior, em favor de terceiro – Autora que busca a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, responsabilizando a ré quanto à informação desatualizada obtida em extrato à época do negócio jurídico – Sentença de parcial procedência em primeiro grau, a fim de converter o pedido inicial em perdas e danos, consistente no prejuízo sofrido pela cessionário pela preço pago quanto à aquisição da cota de consórcio cancelada – Irrazoabilidade – Crédito anteriormente cedido a terceiros que inviabiliza a obrigação de fazer pretendida pela autora, tampouco autoriza a conversão em perdas e danos – Empresa especializada no ramo que deve assumir os riscos relativamente ao negócio – Eventuais danos sofridos pela autora que, se o caso, devem ser objeto de demanda voltada contra a própria cedente do crédito – Inaplicabilidade do disposto no artigo 51 da Resolução BACEN no 285, porquanto não vigente à época – Sentença reformada para julgar a ação improcedente - Recurso da ré provido e prejudicado o da autora.